Tribunal: TCU
Processo: 045.428/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria no Ministério da Saúde para verificar potencial malversação de recursos pela perda de aproximadamente 243 milhões de reais em medicamentos, vacinas e testes que venceram em posse daquela Pasta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) encaminhada a esta Corte de Contas pelo Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, conforme Ofício 541/2021/CFFC-P, de 14/12/2021, por meio da qual o Deputado Federal Kim Kataguiri, mediante Requerimento 204/2021, solicita a realização de auditoria no Ministério da Saúde para verificar potencial malversação de recursos pela perda de aproximadamente 243 milhões de reais em medicamentos, vacinas e testes que venceram em posse daquela Pasta; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do RI/TCU, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, em relação ao objeto da Solicitação de Auditoria - Requerimento 204/2021, encaminhada a este Tribunal por intermédio do Ofício 541/2021/CFFC-P, de 14/12/2021: 9.2.1. o objeto do aludido requerimento será atendido no TC Processo 038.216/2021-3 , autuado em 8/9/2021, que trata de Representação formulada por Deputados Federais da Liderança da oposição; 9.2.2. o processo acima mencionado se encontra pendente de apreciação de mérito e, tão logo o processo seja apreciado pelo TCU, a respectiva cópia das deliberações será encaminhada a essa Comissão; e 9.2.3. nos termos do art. 14, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, fica estabelecido o prazo máximo de 180 dias para o atendimento da presente solicitação, contados da data de autuação deste processo, em 15/12/2021; 9.3. com fulcro no art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, estender os atributos para tratamento de SCN definidos no art. 5o desse mesmo normativo ao TC Processo 038.216/2021-3 , uma vez reconhecida a conexão integral do objeto daquele processo com o da presente Solicitação; 9.4. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN), nos termos dos arts. 17, § 2o, inc. II, e 18, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até decisão de mérito do TC Processo 038.216/2021-3 , cujo resultado é necessário ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. juntar cópia da presente decisão (relatório, voto e acórdão) ao TC Processo 038.216/2021-3 ; e 9.7. notificar a autoridade solicitante da presente decisão, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.